Tribunal: TCU
Processo: 046.593/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Secretaria de Controle Interno - TRT/SP - JT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria em favor de Agnes Maria Rama, Cleidemar Cardoso Massita Vieira e Luiz Carlos Ferreira, ex-servidores do Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 260, § 1o, do art. 261 e do art. 262, §§ 1o e 2o do Regimento Interno: 9.1 considerar ilegais os atos de concessão inicial de aposentadoria de Agnes Maria Rama, Cleidemar Cardoso Massita Vieira e Luiz Carlos Ferreira, negando registro aos respectivos atos; 9.2 dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula no 106; 9.3 determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, com fundamento no inciso I do art. 4o da Resolução no 315, de 22 de abril de 2020, que, nos prazos especificados, contados da data do conhecimento do acórdão: 9.3.1 no prazo de 30 (trinta) dias, emita novos atos com a limitação temporal da parcela referente à incorporação dos quintos em 8/4/1998, ou a adequação da rubrica às regras de modulação definidas pelo STF no RE 638.115/CE (Tema 395 de repercussão geral), com a apresentação ao TCU da documentação comprobatória pertinente, e disponibilize-os por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos fixados na Instrução Normativa no 78, de 21 de março de 2018; 9.3.2 no prazo de 30 (trinta) dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, caso esses não sejam providos; 9.3.3 no prazo de 30 (trinta) dias, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovantes da data em que os interessados tomaram conhecimento deste acórdão, conforme o art. 21, inciso I, da Instrução Normativa no 78, de 2018; 9.4 ordenar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que monitore o cumprimento das determinações ora expedidas; e 9.5 dar ciência deste acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.